Tribunal: TJMMG
Processo: 0000553-27.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - ART. 326 DO CPM - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE QUE TINHA CIÊNCIA EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO - LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000553-27.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – ART. 326 DO CPM – CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE QUE TINHA CIÊNCIA EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO – LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Jefferson Cleber Carvalho Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Todavia declararam extinta a punibilidade do 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VI, § 1º, ambos do CPM. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt. PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, ora apelante, e do Cb PM Sebastião Dias Souza, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Fato 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial militar que, em datas e horários indeterminados, mas certamente no ano de 2016, nas cidades de Campina Verde/MG e Iturama/MG, os denunciados, agindo em concurso de agentes, evidenciado pelo liame subjetivo e conjugação de esforços, revelaram fatos de que tinham ciência em razão do cargo ou função e que deviam permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Fato 02: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se, ainda, dos presentes autos de IPM que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar citados, os denunciados, agindo em concurso de agentes, evidenciado pelo liame subjetivo e conjugação de esforços, receberam, em razão da função pública, vantagem indevida, bem como aceitaram promessa de recebimento de tal vantagem. Fato 03: Depreende-se dos autos de inquérito policial militar que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar citados, os denunciados, agindo em concurso de agentes, evidenciado pelo liame subjetivo e conjugação de esforços, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, bem como praticaram ato de ofício contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Fato 04: Consta dos inclusos autos que, no ano de 2016, na cidade de Honorópolis/MG, o primeiro denunciado, 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, ameaçou Jocimar Furtado Rodrigues, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Histórico Segundo restou apurado nos presentes autos de Inquérito Policial Militar, em datas e horários indeterminados, mas certamente no ano de 2016, nas cidades de Campina Verde/MG e Iturama/MG, os denunciados, por reiteradas vezes, repassaram ao indivíduo Lelismar Francisco Freitas informações sigilosas e confidenciais, obtidas em razão da função militar desenvolvida, com o intuito de evitar abordagens, fiscalizações e operações policiais durante o transporte, armazenamento e comercialização de cigarros oriundos do Paraguai, atividades realizadas pelo mencionado civil e sua organização criminosa. Os acusados atuavam sempre da mesma maneira: entravam em contato com os militares plantonistas do 7º pelotão de meio ambiente e trânsito e obtinham dados referentes à dinâmica do serviço policial rodoviário. Após, ligavam para Lelismar Francisco Freitas, informando-lhe o local em que as abordagens rodoviárias estavam sendo realizadas. Além do repasse de dados, os militares acusados, deixando de efetivar o patrulhamento ostensivo nas cidades mencionadas, ainda forneciam proteção particular às operações ilícitas de Lelismar, eis que realizavam o serviço de vigilância da fazenda do referido civil, local em que acontecia o depósito das cargas de cigarros, bem como onde havia a venda irregular de combustível. Ressalte-se que o 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, enquanto elaborava as rotas de patrulhamento rural, incluía no programa as propriedades de Lelismar, para que, no momento da patrulha, não fossem levantadas quaisquer suspeitas acerca da atuação dos militares denunciados e fosse possível proporcionar segurança aos materiais comercializados pela organização criminosa daquele indivíduo. Percebe-se que os militares acusados, embora tivessem conhecimento das diversas atividades ilícitas realizadas pela quadrilha de Lelismar, acobertavam os criminosos e deixavam de tomar as providências legais cabíveis ao caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Como forma de pagamento pelas informações repassadas e a proteção oferecida à organização criminosa comandada por Lelismar, os denunciados recebiam vantagem pecuniária. No bojo dos autos, constatou-se, também, que o acusado 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, no ano de 2016, na cidade de Honorópolis/MG, foi procurado pelo civil Jocimar Furtado Rodrigues, o qual denunciou a existência da venda irregular de combustível na cidade, fato que estaria prejudicando o seu comércio. Contudo, o militar, além de não haver tomado qualquer providência cabível, ainda o ameaçou, dizendo: “é melhor deixar isso aí quieto, pois o posto pode vir a pegar fogo”. Frente ao exposto, o denunciado 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira encontram-se incursos nos artigos 308 (corrupção passiva), 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional) c/c os artigos 53(coautoria) e 80 (crime continuado), todos do Código Penal Militar, estando, ainda, o acusado 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira incurso no artigo 223 (ameaça), do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – INQ2, págs. 01/04). A denúncia foi recebida no dia 13/06/2017 (Evento 1 – INQ7, págs. 51/52). As testemunhas de acusação – 2º Sgt PM Júlio César Ferreira dos Santos, 3º Sgt. PM Francisco Francivan da Silva, Cb PM Luís Carlos de Oliveira Teixeira, Cb PM Paulo Sérgio, Jocimar Furtado Rodrigues e 1º Sgt PM QPR Jaldete Teodoro da Silva – foram inquiridas (Evento 3 – VÍDEOS 2/6 e Evento 2 – PROCJUDIC13, págs. 22/23 e 70/72). As testemunhas de defesa – Genasio Mendes de Oliveira e Fernanda Santos Casemiro – foram inquiridas (Evento 3 – VÍDEO1). Os acusados – 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira e 2º Sgt Sebastiao Dias de Souza – foram interrogados no dia 07/11/2018 (Evento 3, VIDEOS 07/10). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 109/110). Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 109/110). Concluída a instrução criminal, em 18/06/2019, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, este requereu a procedência parcial da denúncia para condenar os acusados pela prática dos delitos capitulados no art. 326 e no art. 319, na forma do art. 353 e do art. 80, todos do CPM; a absolvição dos acusados pela prática do delito capitulado no art. 308 do CPM e, ainda, a condenação do 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira pela prática do delito previsto no art. 223 do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, no Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 121/121, verbis: [...] CPJ/PM, por unanimidade de votos, absolveu os acusados pela prática dos delitos capitulados no art. 308 do CPM e art. 319 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CPM, bem como absolveu o 3º SGT PM JEFFERSON CLÉBER CARVALHO PEREIRA pela prática do delito capitulado no art. 223 do CPM, todos pela insuficiência de provas e condenou o 3º SGT PM JEFFERSON CLÉBER CARVALHO PEREIRA pela prática do delito capitulado no art. 326 do CPM e ainda absolveu o 3º SGT PM SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA pela prática do delito capitulado no art. 326 do CPM. O 3º SGT PM JEFFERSON CLÉBER CARVALHO PEREIRA, por quatro votos a um foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, voto vencido, 1º Ten PM Ronaldo da Silveira Santos, que condenou à pena de 1 ano. A sentença, acostada no Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 126/134, foi lida na sessão realizada no dia 1º/11/2019 (Evento 2 – PROCJUDIC15, pág. 196). Em 05/11/2019, a defesa do 3º Sgt. PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira interpôs recurso de apelação (Evento 2 – PROCJUDIC15, pág. 201 e págs. 216/221). O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 224/227). O e. Procurador de Justiça à época oficiante nesta corte Castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, emitiu parecer consoante se depreende do Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 232/233. Na sessão de julgamento ocorrida no dia 24/07/2020, a colenda Segunda Câmara, por unanimidade de votos, anulou a sentença, por ter sido a reprimenda fixada em patamar inferior ao decido pelo Conselho Permanente de Justiça. Ato contínuo, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que fosse redigida uma nova sentença. (Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 242/248 e evento 5 – ACOR5 – págs. 07/10). Suscitado o conflito negativo de atribuição pela Meritíssima Juíza de Direito da 3ª AJME (Evento 2 – PROCJUDIC15, págs. 260/262), o Tribunal Pleno desta Corte castrense, por unanimidade de votos, firmou a atribuição de feitura de nova sentença para o Meritíssimo Juiz de Direito André de Mourão Motta, Titular da 4ª AJME (Evento 22 ACOR1). Em 16/08/2021, foi juntada aos autos a nova sentença, que confirmou as absolvições anteriormente decretadas e a condenação do 3º Sgt. PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira nas sanções do artigo 326 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 39, SENT1). A sentença foi lida na sessão realizada no dia 31/08/2021, oportunidade na qual a defesa manifestou o desejo de recorrer da decisão (Evento 55 – ATA1). Em 03/09/2021, a defesa do 3º Sgt. PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira apresentou suas razões de apelação (Evento 64). Inicialmente, alegou que o delito de violação de sigilo profissional previsto no art. 326 do CPM não restou configurado, pois os elementos apontados como configuradores do tipo penal não constituem revelação de fato que devesse permanecer em segredo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Segundo a defesa, o apelante apenas repassou informações referentes a abordagens policiais, uma realizada em um veículo vindo do Paraguai e outra realizada por integrantes da P2, não se tratando nenhuma delas de informação sigilosa. Ademais, disse que os fatos narrados pelo Senhor Lelismar não podem ser considerados informações sigilosas, pois referem-se a fatos que ocorreram no passado. Outrossim, afirmou que, para a condenação do apelante no delito em foco, é necessária a demonstração do dolo, o que não foi comprovado no caderno probatório. Asseverou que, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção da inocência (art. 5º, incisos LIV e LVII), para a imposição de um decreto condenatório, torna-se imperativa a existência de prova robusta que assegure a convicção plena, caracterizadora da certeza. No tocante ao quantum da pena imposta ao apelante, argumentou que, na dosimetria, foi considerada como “grave violação do dever funcional do réu, causando prejuízo à Administração Militar”. Entretanto, alegou que não há qualquer fator que demonstre a gravidade da conduta incriminada, uma vez que esta está apenas contida no tipo penal. Aduziu que não há prova do prejuízo sofrido pela Administração Militar, restando a referida afirmação carente de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF. Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido ou, alternativamente, que seja a pena imposta reduzida para o mínimo previsto para o tipo penal em comento (Evento 64 – APELAÇÃO1). O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões recursais, alegando que as provas carreadas aos autos são capazes de sustentar o decreto condenatório. Disse que a alegação da defesa de que o tipo penal não restou configurado não merece ser acolhida. Destacou que o próprio apelante confirmou, no depoimento prestado à fl. 175, ter repassado ao civil informações que sabia serem sigilosas. Afirmou que o compartilhamento de informações sigilosas relativas ao trabalho da PMMG com civis coloca em risco os policiais militares envolvidos nas operações, principalmente quando se trata de civil suspeito de envolvimento com a criminalidade. Asseverou que o apelante intencionalmente revelou a terceiro fato de que tomou conhecimento em razão do cargo que ocupava e que sabia que deveria manter em segredo. Rechaçou a alegação da defesa de que o apelante foi vítima de uma trama forjada pelo MPMG através da GAECO, ao fundamento de que tal assertiva carece de provas e argumentos plausíveis; que se trata de uma frase solta, sem nenhum sentido e que não guarda relação com o restante do pleito. Quanto à dosagem da pena, alegou que, na análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, a gravidade do crime praticado, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 personalidade do réu, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude, foram devidamente fundamentados na sentença. Ademais, mencionou que a sentença foi exarada com base no princípio do livre convencimento motivado, tendo sido fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, não havendo razões para sua reforma. Por fim, pugnou se conheça do presente recurso e seja ele improvido (Evento 68 – CONTRAZAP1). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, suscitou a questão preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, e do artigo 125, § 5º, incisos I e II, ambos do Código Penal Militar, ensejando, portanto, a decretação da extinção da punibilidade (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório, resta incontroverso que a condenação proferida em primeiro grau acerca do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) se mostrou acertada, não havendo como acolher os argumentos apresentados nas razões de apelo, que buscaram sustentar a não configuração dos elementos do referido tipo penal. No caso em tela, extrai-se do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica (ACIT n. 11/2016) acostado ao Evento 2, págs. 17/97 do INQ2 e págs. 1/72 do INQ3, que o apelante revelou fatos de que tinha ciência em razão de sua função e que deveriam permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar: Em que pese o acusado ter negado em juízo a prática delitiva, verifica-se que, em fase inquisitorial, ele mesmo admite que repassou informações referentes a abordagens e fiscalização ao civil Lelismar Francisco de Freitas, senão vejamos: [...] que não tem o costume de passar informações a respeito de quem está de serviço e onde se encontram, que nesta data somente repassou a informação a Lelismar porque o Cb Souza estava vendendo o veículo dele e Lelismar estava intermediando a venda, respondeu ainda que no entendimento do indiciado a transcrição “o menino dele está passando”, seria o indivíduo que iria ver o veículo do Cb Souza para comprar; referente a ID 6103, que ligou para Lelismar informando que abordou um veículo do Paraguai, somente para dar uma pressão, em virtude que ele trazia coisas do Paraguai, porém relata que somente auxiliou na abordagem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 contudo quem efetuou a abordagem foi o Sgt Francivam da PRV; que na data do fato não foi feito BOs de apoio, visto que tem o costume de passar o número de polícia para os militares da PRV e eles constam no registro feito por eles, mas acredita que nesta data não foi registrado; referente a ID 15264, referindo-se a transcrição “se precisar de algo é para avisá-lo, pois hoje está tranquilo”, refere-se ao fato de que poderia emprestar o veículo, por naquela data estava tranquilo; referente a ID 15638, que relatou ao Lelismar apenas sua opinião, dizendo que acreditava não haver naquele momento policiais na rodovia, visto que é raro encontrar viaturas da PRV no trajeto citado, entretanto em momento algum procurou saber se havia policiais de serviço naquele trajeto naquele momento; [...] referente a ID 31229, ressalta que realmente passou a informação, para tranquilizar Lelismar, pois poderiam ser bandidos, que somente repassou essa informação por não saber do envolvimento de Lelismar com o contrabando de cigarros; relatou ainda que repassou as informações para Lelismar, pois os militares da P2 se auto identificaram ao estarem na companhia de militares fardados próximo ao quartel, quando os militares fardados solicitarem informações a transeuntes, mas que tem conhecimento que não pode ser repassado a questão do sigilo do trabalho da P2 a outras pessoas, mesmos que sejam pessoas idôneas; [...] – Evento 2, INQ5, págs. 41/42 – Grifo nosso Registre-se que o civil Lelismar confirmou, em sede de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 120.997/2016-CPM/5ª RPM, que “ficou sabendo que eram policiais os indivíduos que estavam no Pálio branco; que quem lhe passou a informação foi o Sgt PM Jefferson” (Evento 2, INQ6, pág.33). Desta forma, entendo que as informações repassadas para além do âmbito interno da Corporação acarretam prejuízo inconteste à Administração Militar, em virtude de sua utilização escapar ao controle estatal, podendo, inclusive, servir a propósito da prática de ilícito. Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. MAJORAÇÃO NO QUANTUM DA PENA APLICADA. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. Para que se caracterize o delito previsto no art. 326 do CPM basta que o agente revele ou venha a facilitar a revelação de um fato cujo sigilo se dê em razão do cargo ou função que exerce, em prejuízo à instituição militar. É justamente o que a tipificação do crime em análise pretende coibir, que o agente quebre a confiança que lhe fora depositada pela Administração Militar. Portanto, a divulgação de uma única prova já seria suficiente para o preenchimento das elementares do tipo penal ínsito no referido art. 326 do CPM. (STM – n. 0000058-38.2016.7.07.0007. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/10/2017, Data de Publicação: 26/10/2017) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE QUESTÃO CONSTANTE DO EDITAL DO CONCURSO NÃO INSERIDA NO CADERNO DE PROVAS. POTENCIAL LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O crime de violação de sigilo funcional, descrito no art. 326 do CPM, protege do conhecimento de terceiro fato que, por sua natureza, não deva ser de conhecimento geral, exigindo, para sua consumação, que o autor, na condição de agente da Administração, revele o segredo a ele confiado, sob pena de causar dano ou perigo de dano à Administração Militar. Embora não tenha ocorrido prejuízo concreto para a Administração Militar, haja vista que a questão divulgada pelo agente da Administração a terceiro não foi incluída no caderno de provas do concurso público, a conduta perpetrada pelo agente evidenciou a potencialidade lesiva. (STM – n. 0000059-08.2014.7.03.0103. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 25/10/2016, Data de Publicação: 15/12/2016) Por fim, entendo que melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao pedido de redução da pena imposta para o mínimo legal. Sabe-se que a dosimetria da pena se submete à discricionariedade judicial, regulada nas particularidades de cada caso, uma vez que o legislador não estabeleceu critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. In casu, percebe-se que, na análise de algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, o juízo sentenciante, fundamentadamente, considerou desfavoráveis ao ora apelante a gravidade e a extensão do dano, motivo pelo qual, acertadamente fixou a pena-base acima do mínimo legal. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Todavia, acolho o parecer apresentado pela e. Procuradora de Justiça e, em conformidade com o art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VI, §1º, ambos do CPM, declaro extinta a punibilidade do 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator